Tribunal: TRF3
Processo: 5002050-35.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação, o que veio a ser feito em 15/07/2016. Somente nas alegações finais, em 12/09/2016, o INSS pugnou pelo reconhecimento da suspeição do perito.

Ainda assim, a sentença fundamentadamente afastou a arguição, não havendo que se falar em nulidade do julgamento sob tal argumento.

No mérito, para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

De acordo com o laudo pericial, elaborado em 25/05/2016, complementado em 15/07/2016, o autor, nascido em 12/02/1962, qualificado como trabalhador rural, é portador de eczema crônico dos pés, apresentando lesões descamativas na planta dos pés, indicando atividade da doença, para a qual não existe cura total.

Em resposta ao quesito 4, é informado que “o autor encontra-se impossibilitado de trabalhar na lavoura. A patologia do eczema crônico encontra-se nos pés em região plantar e dorso, dificultando o autor para deambular e principalmente de trabalhar em lavoura. As lesões provocadas pelo eczema crônico se agravam no trabalho em lavoura podendo ocorrer infecções secundárias”, concluindo pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, desde 21/10/2013.

Os dados constantes no CNIS informam que o autor se manteve no gozo de auxílio-doença nos períodos compreendidos entre 28/01/2011 a 01/09/2011, de 25/10/2012 a 30/11/2012, de 11/01/2013 a 15/04/2013, bem como entre 20/05/2013 a 12/09/2013, sendo que os laudos médicos apresentados, datados em 21/10/2013 e 12/05/2014, atestam a manutenção do tratamento por tempo indeterminado.

Ainda que o autor tenha apresentado poucos documentos, foi comprovada a manutenção do tratamento médico e necessidade de afastamento das atividades laborais, o que somado às condições pessoais, como a baixa escolaridade e ausência de qualificação profissional, inviabilizam sua reabilitação para recolocação no mercado de trabalho, notadamente pelas características da localidade em que reside e labora, na Aldeia Lalima em Miranda/MS.

O termo inicial do auxílio-doença foi corretamente fixado, para a data da cessação do benefício, pois comprovada a manutenção da incapacidade, convertendo-se em aposentadoria por invalidez, a partir da data da juntada do laudo, conforme estabelecida na sentença.

Com relação aos honorários periciais, devem os mesmos ser fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), de acordo com a Tabela V, do Anexo Único, da Resolução 305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal, vigente ao tempo em que fixadas tais verbas.

Os demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS somente para reduzir o valor dos honorários periciais.

É como

Inteiro teor:
262/821)

5002050-35.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. APELAÇÃO DO INSS. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. PERITO. SUSPEIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS.

I - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

II - Com relação à alegada suspeição do perito, ainda que tenha refutado a manifestação do INSS sobre o laudo, tal situação não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 145 do CPC. Ademais, nos termos do art. 148, parágrafo 1o, “a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos”.

III - Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

IV - Ainda que o autor tenha apresentado poucos documentos, foi comprovada a manutenção do tratamento médico e necessidade de afastamento das atividades laborais, o que somado às condições pessoais, como a baixa escolaridade e ausência de qualificação profissional, inviabilizam sua reabilitação para recolocação no mercado de trabalho, notadamente pelas características da localidade em que reside e labora, na Aldeia Lalima em Miranda/MS. O termo inicial do auxílio-doença foi corretamente fixado, para a data da cessação do benefício, pois comprovada a manutenção da incapacidade, convertendo-se em aposentadoria por invalidez, a partir da data da juntada do laudo, conforme estabelecida na sentença.

V – Os honorários periciais devem ser fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), de acordo com a Tabela V, do Anexo Único, da Resolução 305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal, vigente ao tempo em que fixadas tais verbas.

VI – Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002050-35.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ROMUALDO DE SOUZA PIRES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: AQUILES PAULUS - MS5676-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002050-35.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ROMUALDO DE SOUZA PIRES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: AQUILES PAULUS - MS5676-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o restabelecimento do auxílio-doença, com data retroativa a 30/11/2012; sucessivamente, a concessão de aposentadoria por invalidez, acrescidas as parcelas vencidas dos consectários legais.

Honorários periciais fixados em R$ 400,00, nos termos da Resolução 541/CJF, em 27/11/2014.

O Juízo de 1o grau julgou procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-doença, desde a data da cessação (12/09/2013), convertendo-se em aposentadoria por invalidez a partir da data da apresentação do laudo médico pericial (31/05/2016). Prestações em atraso acrescidas de correção monetária, no período de 30/06/2009 a 25/03/2015, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9494/97, sendo que a partir de 25/03/2015, pelo IPCA-E. Juros de mora incidentes a partir da citação, à taxa de 1% ao mês, entre o período de 11.01.2003 a 30.06.2009, nos termos do art. 406, do Código Civil, e art. 161, parágrafo primeiro, do CTN; a partir de 30.06.2009, deverão incidir uma única vez e pelo mesmo percentual aplicado à caderneta de poupança (0,5%), conforme art. 5o da Lei 11.960/2009. Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. Sem condenação quanto às custas.

Sentença proferida em 29/09/2017, não submetida ao reexame necessário.

O INSS apela, alegando que deve ser aplicada a regra do reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC. Sustenta que a sentença deve ser anulada, pois não houve reconhecimento quanto à alegada suspeição do perito nomeado pelo juízo, cuja conduta, a seu ver, evidencia ausência de imparcialidade, haja vista sua predisposição para posicionar-se contrariamente ao INSS. Alega, ainda, que o incidente de suspeição deveria ser processado separadamente, conforme disposto no art. 148, parágrafo 2o. Sustenta que não restou comprovada a incapacidade do autor, sendo que a idade viabiliza sua reabilitação para outras atividades. Requer a redução do valor dos honorários periciais, com fundamento no art. 465, parágrafo 5o, do CPC. Subsidiariamente, pugna pela fixação do termo inicial do benefício para a data da realização do laudo, pois antes disso não foi comprovada a incapacidade.

Com contrarrazões, vieram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002050-35.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ROMUALDO DE SOUZA PIRES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: AQUILES PAULUS - MS5676-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

Com relação à alegada suspeição do perito, ainda que tenha refutado a manifestação do INSS sobre o laudo, tal situação não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 145 do CPC.

Ademais, nos termos do art. 148, parágrafo 1o, “a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos”.

Conforme se verifica dos autos, a nomeação do perito ocorreu em 09/03/2015, sendo a intimação do INSS datada em 23/06/2015. A perícia foi designada para o dia 12/05/2016. Apresentado o laudo, o INSS manifestou-se em 22/06/2016 requerendo a complementação, o que veio a ser feito em 15/07/2016. Somente nas alegações finais, em 12/09/2016, o INSS pugnou pelo reconhecimento da suspeição do perito.

Ainda assim, a sentença fundamentadamente afastou a arguição, não havendo que se falar em nulidade do julgamento sob tal argumento.

No mérito, para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

De acordo com o laudo pericial, elaborado em 25/05/2016, complementado em 15/07/2016, o autor, nascido em 12/02/1962, qualificado como trabalhador rural, é portador de eczema crônico dos pés, apresentando lesões descamativas na planta dos pés, indicando atividade da doença, para a qual não existe cura total.

Em resposta ao quesito 4, é informado que “o autor encontra-se impossibilitado de trabalhar na lavoura. A patologia do eczema crônico encontra-se nos pés em região plantar e dorso, dificultando o autor para deambular e principalmente de trabalhar em lavoura. As lesões provocadas pelo eczema crônico se agravam no trabalho em lavoura podendo ocorrer infecções secundárias”, concluindo pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, desde 21/10/2013.

Os dados constantes no CNIS informam que o autor se manteve no gozo de auxílio-doença nos períodos compreendidos entre 28/01/2011 a 01/09/2011, de 25/10/2012 a 30/11/2012, de 11/01/2013 a 15/04/2013, bem como entre 20/05/2013 a 12/09/2013, sendo que os laudos médicos apresentados, datados em 21/10/2013 e 12/05/2014, atestam a manutenção do tratamento por tempo indeterminado.

Ainda que o autor tenha apresentado poucos documentos, foi comprovada a manutenção do tratamento médico e necessidade de afastamento das atividades laborais, o que somado às condições pessoais, como a baixa escolaridade e ausência de qualificação profissional, inviabilizam sua reabilitação para recolocação no mercado de trabalho, notadamente pelas características da localidade em que reside e labora, na Aldeia Lalima em Miranda/MS.

O termo inicial do auxílio-doença foi corretamente fixado, para a data da cessação do benefício, pois comprovada a manutenção da incapacidade, convertendo-se em aposentadoria por invalidez, a partir da data da juntada do laudo, conforme estabelecida na sentença.

Com relação aos honorários periciais, devem os mesmos ser fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), de acordo com a Tabela V, do Anexo Único, da Resolução 305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal, vigente ao tempo em que fixadas tais verbas.

Os demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS somente para reduzir o valor dos honorários periciais.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. APELAÇÃO DO INSS. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. PERITO. SUSPEIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS.

I - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

II - Com relação à alegada suspeição do perito, ainda que tenha refutado a manifestação do INSS sobre o laudo, tal situação não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 145 do CPC. Ademais, nos termos do art. 148, parágrafo 1o, “a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos”.

III - Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

IV - Ainda que o autor tenha apresentado poucos documentos, foi comprovada a manutenção do tratamento médico e necessidade de afastamento das atividades laborais, o que somado às condições pessoais, como a baixa escolaridade e ausência de qualificação profissional, inviabilizam sua reabilitação para recolocação no mercado de trabalho, notadamente pelas características da localidade em que reside e labora, na Aldeia Lalima em Miranda/MS. O termo inicial do auxílio-doença foi corretamente fixado, para a data da cessação do benefício, pois comprovada a manutenção da incapacidade, convertendo-se em aposentadoria por invalidez, a partir da data da juntada do laudo, conforme estabelecida na sentença.

V – Os honorários periciais devem ser fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), de acordo com a Tabela V, do Anexo Único, da Resolução 305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal, vigente ao tempo em que fixadas tais verbas.

VI – Apelação do INSS parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.